Tribunal: STF
Processo: RHC 181625
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/CE), no Habeas Corpus 513.025/ES.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime descrito nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo posteriormente julgada parcialmente procedente a representação, para condená-lo pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei de Drogas), à medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sustentado, em linhas gerais, ser ilegal a imposição da medida socioeducativa de internação ao paciente pela prática de ato infracional equiparado ao crime tráfico de drogas. Requereu a concessão do Habeas Corpus para adequar "a medida socioeducativa aplicada, no que se refere à concessão da liberdade assistida.".
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/CE), que, por unanimidade, não conheceu do pedido, conforme a seguinte ementa:
    ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO EM ATO INFRACIONAL. JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC n. 291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014). 
    III - A reiteração no cometimento de infrações é capaz de ensejar a incidência da medida socioeducativa de internação, a teor do art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando praticadas outras infrações graves, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não se exigindo número mínimo de infrações. (Precedentes). 
    IV - In casu, conforme restou expressamente consignado pelo v. acórdão impugnado, o paciente possui 3 (três) representações por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, restando configurada a reiteração, o que justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. 
    Habeas corpus não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, "ausência de fundamentos idôneos a justificar medida socioeducativa de internação.". Requer, em caráter liminar, "que determine a imediata desinternação do recorrente, até o julgamento final deste recurso.". No mérito, requer que "dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, aplicar medidas socioeducativas diversas da internação.". 
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a medida socioeducativa de internação, uma vez que o recorrente possui 03 (três) representações por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, situação mais que suficiente para caracterizar a reiteração infracional e a necessidade de imposição da medida socioeducativa mais rigorosa, sob o seguinte fundamento:
    […]
    O eg. Tribunal de origem, manteve a medida de internação com base nos seguintes fundamentos, vejamos: 
    'Digo isso ante o fato de o art. 122, II, da Lei n° 8.069/90 ser expresso ao disciplinar que a mencionada medida é cabível sempre que o menor reiterar no cometimento de infrações graves, elemento bem retratado pelos antecedentes, tendo em vista que o acusado possui 03 (três) representações por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (fls. 54/55v)' (e-STJ fl. 14, grifei). 
    Verifica-se que, in casu, o ato infracional sob exame, equiparado ao delito de tráfico ilícito de droga, foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. No entanto, a medida socioeducativa aplicada (internação) foi imposta ao menor em virtude da reiteração de ato infracional. 
    De acordo com a legislação de regência, a medida socioeducativa de internação impõe-se nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim redigido: 
    'Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    §1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses. 
    §2º Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.' 
    Vale frisar que o elenco das condições é taxativo, não se permitindo a possibilidade de aplicação fora das hipóteses apresentadas (v. g., HC n. 291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014). 
    É certo que, nos termos da Súmula n. 492/STF, 'o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente'. 
    [...]
    Por outro lado, o art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), faz menção à existência de 'outras infrações graves', do que se depreende que, para a imposição da medida extrema, seria necessário a prática, no mínimo, de 2 (duas) outras condutas infracionais de natureza grave. Contudo, de acordo com a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma desta Corte Superior, deve o magistrado levar em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, não se exigindo o número mínimo de atos infracionais graves para incidência do mencionado dispositivo. 
    [...]
    No presente caso, conforme restou expressamente consignado pelo v. acórdão impugnado, o paciente possui 3 (três) representações por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, restando configurada a reiteração, o que justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. 
    Assim sendo, não vislumbro flagrante ilegalidade alguma. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    É o voto.
    Com efeito, da leitura do art. 122, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), é possível constatar que a imposição da medida socioeducativa de internação seria cabível em hipóteses excepcionais e taxativamente previstas, dentre elas, a reiteração no cometimento de infrações graves, prevista no seu inciso II. 
    Ocorre que no caso em tela o recorrente possui 03 (três) representações por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que justifica a medida socioeducativa excepcional aplicada.
    Aliás, convém destacar que esta CORTE possui precedentes que amparam a aplicação da medida socioeducativa de internação quando o menor infrator é reincidente no cometimento de ato infracional grave (HC 94.447/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 06/05/2011; HC 99.175/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2010; HC 84.218/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008).
    Já o Juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao recorrente, visando à aplicação de medida diversa daquela, de forma a infirmar o entendimento das instâncias antecedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente